Tribunal: STF
Processo: HC 181818
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cícero Salum do Amaral Lincoln e outro em favor de Luiz Claudio da Costa, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 556.135/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para absolver o paciente do delito do art. 35 da Lei de Drogas e redimensionar a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o HC 556.135/SP.
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustentam a possibilidade de cumprimento de pena em regime inicial mais brando. Requerem, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...)
    Decido.
    O writ não merece prosperar.
    A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 551.797/SP.
    Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se o seguinte precedente:
    (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Ressalto, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o writ, porquanto 'A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 551.797/SP. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração (...)’.
    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Anoto, por fim, que as matérias trazidas nestes autos não foram objeto de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora